Tribunal: TJBA
Processo: 8035952-03.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 8035952-03.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Irará Magistrado(a): Gabriela Santana Nunes Vosqui Apelante: Maurino dos Santos Mendes Defensor(a) Público: Eduardo Herbert Lordão Souza Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Thiago Castro Praxedes Procurador(a) de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ALEGADA NULIDADE DE REQUISIÇÃO DE LAUDO DEFINITIVO POR SERVIDOR. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NULIDADE DA JUNTADA DO LAUDO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA COM DESCRIÇÃO PRECISA. TENTATIVA DE FUGA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33) MANTIDO. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irará, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há nulidade na requisição do laudo definitivo; (ii) estabelecer se a juntada tardia do laudo toxicológico ofende o contraditório; (iii) determinar se a busca pessoal foi ilegal; (iv) aferir se há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (v) avaliar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (vi) verificar a existência de reincidência; (vii) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (viii) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e (ix) do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A requisição do laudo toxicológico definitivo foi expressamente determinada pela magistrada e não por iniciativa autônoma da serventia. 4. A juntada do laudo toxicológico após as alegações finais não enseja nulidade, pois não houve prejuízo e os elementos já estavam confirmados no laudo preliminar, elaborado por perito oficial, sendo realizado exames macroscópicos, físicos e teste químico (reação de ghamarawy e reação de tiocianato de cobalto) que atestaram positivo para maconha e cocaína. 5. A busca pessoal foi legal, motivada por denúncia anônima, descrição precisa do réu e tentativa de fuga, sendo aplicável o art. 244 do CPP. 6. A materialidade está comprovada pelos laudos periciais e auto de apreensão. A autoria está demonstrada por depoimentos coerentes e convergentes dos policiais. A versão defensiva foi isolada e dissociada das demais provas. 7. A desclassificação para posse para uso próprio é incabível ante a quantidade e forma de acondicionamento. 8. A reincidência pode ser comprovada por meio de consulta a sistema processual. 9. O tráfico privilegiado é inaplicável ante a reincidência. 10. A pena fixada não comporta alteração, bem como o regime inicial fechado é o adequado diante da reincidência. 11. Não há elementos para concessão do direito de recorrer em liberdade, quando verificada a habitualidade delitiva e persistindo os fundamentos da prisão preventiva. IV. Dispositivo 12. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8035952-03.2024.8.05.0080, em que figura, como Apelante, Maurino dos Santos Mendes e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator